Tribunal: STF
Processo: HC 134206
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE MATÉRIA CRIMINAL.



    1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.



    2. A suspensão dos prazos processuais decorrente do recesso forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, no período de 20/12/2014 a 6/1/2015 (cf. art. 1º do Ato 028/2014), não alcançou os processos criminais, como se observa da dicção do art. 3º daquele ato normativo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.